Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE DE O RÉU FALAR SOBRE O FATO À AUTORIDADE POLICIAL, DIANTE DO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHOS POLICIAIS. FALTA DE TESTE DE ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. Mantida a condenação pois não foi baseada apenas em provas inquisitoriais, além de que a narrativa policial, ainda que divergente apenas a respeito do teste do etilômetro, pode servir para embasar o decreto condenatório, sobretudo por existir (também) outros meios em que se prova o estado de embriaguez do réu.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.